Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704808-86.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CLEOMAR DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO CLEOMAR DE SOUZA contra a sentença (ID. 70334930) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos embargos à execução movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Cuida-se de embargos à execução c/c tutela de urgência movidos por FRANCISCO CLEOMAR DE SOUZA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, no qual a parte autora postula no mérito: “NO MÉRITO: Seja julgado a “Inexiquibilidade do Título” à luz do que fora demonstrado, levando-se em conta que o processo de Repactuação de Dívidas não transitou em Julgado;” Para tanto, o embargante alega que ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor do embargado. Assim, postulou a suspensão do processo executivo associado – autos n. 0713246-81.2022.8.07.0001. Sustentou que os encargos cobrados no feito executivo associado seriam ilegais. Assim, após tecer arrazoado jurídico, postulou a medida acima. A inicial foi instruída com documentos. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo – ID 196829793. Citado/intimado, o embargado compareceu aos autos, apresentando impugnação no ID 198915521. No mérito, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, bem como a pretensão de suspensão do feito executivo e alegação de ausência de liquidez. Postulou a improcedência do pedido. Réplica no ID 203709850. Não foram produzidas nova provas. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Em suas razões recursais (ID 68286946), alega que os descontos bancários são excessivos e não autorizados, ultrapassando 30% de sua renda, em contrariedade à jurisprudência do STJ e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Menciona decisões do STJ que consideram ilícita a retenção integral do salário para pagamento de dívidas, ensejando reparação moral. Invoca a Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o limite de 40% para descontos em folha e conta corrente, aplicável inclusive a contratos anteriores. Sustenta a condição de superendividado, conforme a legislação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam os embargos à execução acolhidos. O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 70334936), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Mister transcrever excerto da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, in verbis: Verifico que a questão debatida versa exclusivamente sobre matéria de direito, revelando-se desnecessária a produção de outras provas, tendo em vista que, para a análise do pedido inicial, é suficiente a apreciação do acervo documental carreado aos autos. Nessa linha de considerações, verifico,in casu, estarem presentes as hipóteses autorizadoras da aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado da demanda, sem que haja vilipêndio aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Cuida-se de ação de embargos à execução, na qual a parte autora postula a declaração de inexequibilidade do título que instrui o processo executivo associado – processo n. 0713246-81.2022.8.07.0001. Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo embargante de que o referido título não possui força executiva, entendo que não lhe assista razão. Com efeito, o simples ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, por si só, não tem o condão de afastar a exequibilidade do contrato que está sendo executado no processo executivo acima referido. Assim, somente com a desconstituição do título em comento é que existiria óbice ao prosseguimento da execução, o que não ocorreu. Nessa toada, ressalto que a ação de repactuação de dívidas – processo n. 0700475-28.2023.8.07.0004 – já foi sentenciado, tendo este Juízo julgado improcedentes os pedidos autorais. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a sentença guerreada tratou sobre a questão de que o mero ajuizamento de ação visando à repactuação de dívidas não possui o efeito de obstar a exequibilidade do contrato objeto da execução. Dessa forma, fundamentou-se no entendimento de que inexiste qualquer causa jurídica apta a ensejar a desconstituição do título extrajudicial executado. Todavia, a tese recursal do apelante se refere unicamente ao fato de que os descontos em seu contracheque, ultrapassam o percentual de 30% da sua renda, violando o princípio da dignidade humana e a jurisprudência do STJ. Ocorre, contudo, que essa tese não se mostra suficiente para debater a sentença recorrida, até porque, a sentença fundamentou-se no fato de que o ajuizamento de ação de repactuação de dívidas (Processo no 0700475-28.2023.8.07.0004), já julgada improcedente, não obstava a execução do contrato (Processo no 0713246-81.2022.8.07.0001), de forma que somente a efetiva desconstituição do referido título poderia constituir óbice ao regular prosseguimento do feito executivo. Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III3, e 1.010, II e III4, do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator